Tribunal: TJPA
Processo: 0803497-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803497-27.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ANTONIO SALAZAR MAGALHAES ALMEIDA

PACIENTE: RAY MATOS BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANALISADO EM MANDAMUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O habeas corpus, por exigir prova pré-constituída, deve vir instruído com os elementos capazes de se aferir, de forma induvidosa, a ilegalidade da prisão em flagrante, aventada na impetração, ônus do qual o impetrante não se desincumbiu.

2.

A reiteração de pedido já apreciado em sede de
habeas corpus
, no qual restou denegada a ordem diante do reconhecimento da legalidade da prisão preventiva do paciente, sem que seja aduzido fato novo, implica no não conhecimento do
writ
.

3. Habeas Corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 02 e 05 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de ANTONIO SALAZAR MAGALHÃES ALMEIDA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho.

A impetração manejada insurge-se contra a segregação cautelar do paciente, pretendendo sua revogação, argumentando em um plano fático: I) Que, no dia 04/11/2019, o paciente estava em sua residência, momento em que recebeu a visita de Policiais Militares, sendo convidado a comparecer na unidade policial; II) Que tal convite decorreu da imputação delitiva pela Vítima Osmarina Palheta em desfavor do paciente, acusando-o de roubar seu aparelho celular; III) Que, o paciente se dirigiu à delegacia, oportunidade em que foi preso em flagrante pela autoridade policial; IV) Que o referido flagrante foi homologado pela autoridade judicial local e, posteriormente, decretada sua preventiva.

Por tais circunstâncias, ponderou pela ilegalidade do título prisional, calcando a pretensão nos seguintes pontos:

- Inexistência de situação fática que possa se amoldar a descrição legal de estado flagrancial, conquanto o paciente tenha comparecido espontaneamente perante a autoridade policial, inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal no caso concreto;

- Que, a decisão que determinou a segregação preventiva do paciente não encontra-se concretamente fundamentada, sendo insuficiente para manter o título prisional combatido.

Na data de 20 de abril de 2020, o feito foi regularmente distribuído no plantão deste Tribunal de Justiça, oportunidade em que o Desembargador Mairton Marques Caneiro indeferiu a liminar pretendida e determinou o regular processamento do feito.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, as informações de praxe, destacando-se dentre estas que, o ora paciente foi preso em flagrante, à época dos fatos, estando o feito em regular processamento.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Em momento inicial, a análise dos argumentos contidos nos autos e dos documentos nele encartados não permitem que se conclua pelo seu conhecimento, senão vejamos:

O primeiro dos pontos argumentativos sustentados nos autos refere-se a tese defensiva de que, o flagrante lavrado em desfavor do paciente estaria eivado de vício, por não corresponder à nenhuma das hipóteses de estado de flagrância, previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Contudo, olvida-se o impetrante de que, no habeas corpus, é exigível prova pré-constituída dos fatos alegados, a fim de se perquirir a alegada ilegalidade da prisão e, nesse sentido, o impetrante sequer fez juntada do auto de flagrante, de modo a provar que o paciente não estava em estado de flagrância no momento de sua prisão, limitando-se, tão-somente, a juntar as decisões que homologaram o ato da autoridade policial – isso é: a única documentação encartada nos autos afirma pela legalidade do flagrante reconhecido em desfavor do ora paciente. Desse modo, os documentos acostados aos autos não permitem a aferição, de forma inteiramente inequívoca, de que a prisão do paciente ocorreu de forma ilegal, porquanto fora das hipóteses previstas pela legislação processual penal, tornando inviável o conhecimento do mandamus nesse ponto.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE CONDENOU OS PACIENTES.

AUSÊNCIA DE

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. INCABIMENTO. SÚMULA 444/STJ. TRÊS MAJORANTES. AUMENTO DE PENA DE 1/2 (METADE) SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

3. O habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade.

Assim, há a necessidade de prova pré-constituída acerca do alegado constrangimento ilegal. No caso, não se juntou à petição inicial qualquer documento que possa demonstrar a alega dúvida quanto a rasura no termo de vista para o Parquet interpor o recurso de apelação.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redimensionar as penas dos pacientes, mantido, no mais, o aresto impugnado.

(HC 173.300/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 19/05/2016)

Em segundo momento, insurge-se o impetrante contra os fundamentos das decisões que: (i) homologaram o flagrante do paciente e, converteram o título prisional em segregação preventiva; (ii) mantiveram sua prisão, indeferindo a pretensão de liberdade provisória, contudo, a legalidade e suficiência dos fundamentos de tais decisões já foram objeto de análise por este Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus n° 0810039-95.2019.8.14.0000, impetrado na data de 21/11/2019, oportunidade em que esta C. de Justiça proferiu julgado que restou assim ementado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. ANÁLISE INCABÍVEL NOS ANGUSTOS LIMITES DO REMÉDIO HERÓICO. 2) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE MOTIVOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA.

(...)

2) Estando satisfatoriamente atendidos os pressupostos e motivadas às circunstâncias que servem de suporte à clausura preventiva do paciente, não há que se falar em ilegalidade do decreto que lhe serviu de base, conforme determina o art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência quando sua imposição se der no decorrer da apuração processual e a decisão estiver suficientemente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos

3) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido aqui deduzido tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça (HC nº 179.613⁄SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.09.2010).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA JÁ EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA
REITERAÇÃO
DO PEDIDO. INDEFERIMENTO LIMINAR NO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
As matérias já apreciadas por este Superior Tribunal de Justiça, não podem ser novamente alegadas em sede de habeas corpus, por ser reiteração de pedido. Precedentes
.

2. "Se no julgamento de agravo em recurso especial esta Corte firmou entendimento no sentido (...), não pode novamente apreciar pedido novo para o mesmo fim (...)" (AgRg no HC 380.410/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 02/02/2017).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 390.216/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Ante o exposto, considerando a ausência de prova pré-constituída e, ainda, a pretensão de reanalise de matéria já enfrentada por esta C. de Justiça, não conheço da presente ordem.

É o voto.

Belém, 05 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 06/06/2020